Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante informa que as partes celebraram acordo nos autos dos Embargos à Execução n. 0741468-30.2020.8.07.0001 (Id. 33568533). Defiro, pois, o pedido de suspensão do presente recurso, por 30 (trinta) dias, conforme a Cláusula 4a do acordo (Id. 33568534). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora